Tribunal: TJPA
Processo: 0006370-05.2018.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. PRELIMINAR. DO PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. REJEITADO. MÃRITO. PEDIDO DE NOMEAÃÃO DE NOVO PERITO. INCABIMENTO. DA ALEGADA AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÃNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 226, II DO CPB. IMPROCEDÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. PRELIMINAR. O direito do condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabÃvel para discutir violaÃ§Ã£o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento jÃ¡ pacificado por este Tribunal;2. MÃRITO.2.1. O pleito se encontra fulminado pela preclusÃ£o consumativa, vez que a fase probatÃ3ria jÃ¡ se encontra devidamente encerrada. Ademais, ainda que se tratasse de matÃ©ria de nulidade absoluta, imprescindÃvel a demonstraÃ§Ã£o do prejuÃzo sofrido pelo rÃ©u, o que nÃ£o se evidencia na espÃ©cie, tendo em vista que o laudo sexolÃ3gico de fl. 215 constatou a existÃªncia de conjunÃ§Ã£o carnal, extirpando as dÃºvidas sobre a ocorrÃªncia da prÃ¡tica sexual; 2.2. A autoria e a materialidade do fato estÃ£o sobejamente evidenciados pelo Boletim de OcorrÃªncia de fls. 206/214, Exame de ConjunÃ§Ã£o Carnal fl. 215; Exame Laboratorial, fl. 216, bem como, pelo depoimento da vÃtimas e testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da culpabilidade do apelante, senÃ£o vejamos, mÃdias de fl. 204. Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria e materialidade por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatÃ3rio colacionado aos autos o mostra como o autor do crime, bem como o depoimento da vÃtima e das testemunhas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasiÃ£o do cometimento do fato delituoso. Ademais, vÃª-se que a palavra da vÃtima, somada as demais provas constantes dos autos, sÃ£o elementos significativos e relevantes para a formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida;2.3. VÃª-se que o magistrado ao decretar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, das testemunhas e do Laudo juntado aos autos. Outrossim, analisando as consideraÃ§Ãμes feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razÃμes aventadas, pois a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais, culpabilidade, circunstÃ¢ncias do crime e consequÃªncias do crime, assim como as demais consideraÃ§Ãμes feitas pelo juÃzo a quo estÃ£o em consonÃ¢ncia com os mandamentos do art. 59 do CÃ3digo Penal, de modo que nÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, jÃ¡ que a sanÃ§Ã£o fixada pelo juÃzo sentenciante deve ser necessÃ¡ria e suficiente para reprimir a reiteraÃ§Ã£o da prÃ¡tica delituosa;2.4. Da leitura dos autos, extrai-se que, aos olhos da vÃtima, o paciente era seu tio (em decorrÃªncia de ele ter sido casado com a irmÃ£ da mÃ£e da crianÃ§a), que inclusive teve uma filha com a tia jÃ¡ falecida, a qual, Ã© prima da menor ofendida. Nas oportunidades em que foi ouvida, a vÃtima referiu-se ao agressor usando a expressÃ£o tio, o que demonstra, de modo inequÃvoco, o vÃnculo de natureza familiar existente entre eles. Portanto, a elevaÃ§Ã£o da pena nesta etapa estÃ¡ adequadamente justificada;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº:
0006370-05.2018.8.14.0032
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE /PA
APELANTE:
J. M. O. P.
(ADV. MARCO AURÉLIO CASTRILLON NETO-OAB 13.499)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DO PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. REJEITADO. MÉRITO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. INCABIMENTO. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 226, II DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. PRELIMINAR. O direito do condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal;
2. MÉRITO.
2.1. O pleito se encontra fulminado pela preclusão consumativa, vez que a fase probatória já se encontra devidamente encerrada. Ademais, ainda que se tratasse de matéria de nulidade absoluta, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, o que não se evidencia na espécie, tendo em vista que o laudo sexológico de fl. 215 constatou a existência de conjunção carnal, extirpando as dúvidas sobre a ocorrência da prática sexual;
2.2. A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciados pelo Boletim de Ocorrência de fls. 206/214, Exame de Conjunção Carnal fl. 215; Exame Laboratorial, fl. 216, bem como, pelo depoimento da vítimas e testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos, mídias de fl. 204. Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria e materialidade por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos o mostra como o autor do crime, bem como o depoimento da vítima e das testemunhas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso. Ademais, vê-se que a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida;
2.3. Vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações da vítima, das testemunhas e do Laudo juntado aos autos. Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;
2.4. Da leitura dos autos, extrai-se que, aos olhos da vítima, o paciente era seu tio (em decorrência de ele ter sido casado com a irmã da mãe da criança), que inclusive teve uma filha com a tia já falecida, a qual, é prima da menor ofendida. Nas oportunidades em que foi ouvida, a vítima referiu-se ao agressor usando a expressão tio, o que demonstra, de modo inequívoco, o vínculo de natureza familiar existente entre eles. Portanto, a elevação da pena nesta etapa está adequadamente justificada;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dias vinte e três e término aos dias trinta do mês de agosto do ano de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. M. O. P.
, em face da
r.
sentença, às fls. 84/114, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou à

pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto nos art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Relata a peça acusatória, às fls. 02/05, que no mês de maio de 2018, o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima G. M. D., de apenas 13 anos de idade, na casa do réu, localizada na comunidade Passagem, Zona rural do município de Monte Alegre.

Esclarece a exordia que o apelante, tio da vítima, ficou viúvo e passou a cuidar sozinho de sua filha de apenas 1 ano de idade e que para tanto, tinha ajuda de suas cunhadas e sobrinhas.

De acordo com os autos do IPL, a vítima foi até a casa do Réu para ajudá-lo com a criança. Ocorre, que ao chegar na casa, o denunciado pediu que ela entrasse no quarto com ele, e diante da recusa, o Réu a pegou pelo braço, e lhe levou para a cama, tirou sua roupa e introduziu o pênis na vagina da vítima com muita força, e que durante o ato sexual ameaçava a vítima de morte caso ela gritasse.

Após o fato, G. M. D. não queria mais frequentar a casa do acusado, porém como sua mãe não sabia dos fatos, pedia a ela para levar comida ao réu.

Informa que em uma data que não soube precisar, sabendo apenas que foi posterior ao fato ocorrido no mês de maio, ao chegar na residência, o denunciado lhe ofereceu dinheiro para não contar nada a ninguém, e diante sua recusa, o acusado a estuprou novamente, sob ameaças de morte.

Consta ainda, que no mês de agosto de 2018, sua prima C. contou que tinha sido estuprada pelo denunciado, momento em que G. M. D. criou coragem e relatou a sua genitora o ocorrido.

Após tomar conhecimento dos fatos, a genitora da vítima procurou o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia, bem como, compareceu no Ministério Público, e declarou que o denunciado retornou para a comunidade Passagem, e que o mesmo passa constantemente em frente à escola da vítima, bem como proferiu ameaças a vítima e sua família por meio de áudios enviados para o seu celular.

Em sede policial, o denunciado não foi localizado para ser ouvido, no entanto, na data de 29 de agosto de 2018, o Réu compareceu na promotoria, acompanhado por seus patronos, onde informou seu endereço atual, bem como, que deixará para se manifestar sobre os fatos a ele imputados, após a sua citação para apresentar resposta a acusação.

Em
Razões Recursais

(fls. 141/166)
, a defesa, pugnou preliminarmente pelo
direito de recorrer em liberdade
, tendo como base o princípio da Presunção da Inocência, pois alega que há
ausência de materialidade do fato e autoria
apta a embasar um decreto condenatório tão severo.

Pugnou ainda, pela
nomeação de novo perito judicial
para emitir parecer médico esclarecendo sobre o laudo de conjunção carnal, que foi inconclusivo, pois alega que um órgão genital fica totalmente desconfigurado, da forma inicial, depois de várias relações sexuais.

Asseverou também que deve ser o apelante
absolvido
, sendo aplicado a ele o Princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausência de autoria e materialidade, afirmando não haver prova inequívoca da acusação agasalhada na referida sentença.

Pugna pela
redução da pena base para 08 anos
, expondo as seguintes razões atenuantes: Réu primário, de bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada para o crime, além da ausência absoluta de comprovação dos fatos que lhe são imputados.

Por fim, requer o
afastamento da causa de aumento de pena, insculpida no art. 226, II, do CPB
, argumentando que não há relação de parentesco entre o réu e a vítima, conforme o Código Civil.

Em
contrarrazões (fls. 170/174)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso de apelação interposto pelo apelante.

Nesta instância superior, a Doutora Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
(fls. 196/199)
, opina pelo
parcial conhecimento e improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

Outrossim, considerando que o presente feito apura a suposta prática de crime contra a dignidade sexual,
DETERMINO que o mesmo tramite em segredo de justiça
, conforme previsão expressa do art. 234-B, do Código Penal Brasileiro.

É O RELATÓRIO.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR.
1.1. DO PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE
.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do Art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A C/C ART.226, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA ? PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA ? MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DE SUA ENTEADA DE APENAS 10 ANOS DE IDADE ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MINIMO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688 /41) ? IMPOSSIBILIDADE ? RESTOU SUPERADA A CONDUTA CONTRAVENCIONAL QUANDO A INTENÇÃO DO AGENTE ERA SUBMETER A VITIMA A ATO LIBIDINOSO PARA SATISFAZER SUA LASCÍVIA ? PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Diante desses pontuais argumentos, de rigor rejeitar a questão preliminar de mérito suscitada
; MÉRITO I (...); II - (...); III - (...); IV - (...); V - (...); VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02659349-67, 215.798, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.
2. MÉRITO.
2.1. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO.

O Apelante, supostamente objetivando a busca da verdade real, pleiteia a nomeação de novo perito judicial para, supostamente, esclarecer os laudos técnicos produzidos nos autos.

Ocorre que o pleito se encontra fulminado pela preclusão consumativa, vez que a fase probatória já se encontra devidamente encerrada.

Ademais, ainda que se tratasse de matéria de nulidade absoluta, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, o que não se evidencia na espécie, tendo em vista que o laudo sexológico de fl. 215 constatou a existência de conjunção carnal, extirpando as dúvidas sobre a ocorrência da prática sexual.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça, neste ponto:
EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 217-A E 213, §1º C/C 71 E 226, INC. II E 147 C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARA ELABORAR PARECER SOBRE O LAUDO DO EXAME SEXOLÓGICO REALIZADO NA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL. DESCABIMENTO. DEFESA QUE NÃO FEZ O REQUERIMENTO EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PEQUENAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO COMPROMETEM O VALOR DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO QUE NÃO CONSTATOU SINAIS DE ATOS LIBIDINOSOS. IRRELEVÂNCIA. CONDUTAS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 218-A. DESCABIMENTO. AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A OFENDIDA NÃO PRESENCIOU NEM FOI INDUZIDA A PRESENCIAR ATO LIBIDINOSO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA ?H? DO ART. 61 DO CP PORQUE ESTA, NA ÉPOCA DO FATO ERA CRIANÇA E REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA É ELEMENTAR DO TIPO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO RECORRENTE SER PAI DA VÍTIMA E OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO UTILIZADAS PARA CONSIDERAR A CULPABILIDADE COMO VETOR NEGATIVO. JUÍZO SENTENCIANTE QUE NÃO FEZ QUALQUER JUÍZO DE VALOR SOBRE A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA. PENA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MODIFICADA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO QUE DEVE SER CUMPRIDA IMEDIATAMENTE APÓS ESGOTADOS OS RECURSOS ORDINÁRIOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PENA DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA COMETIDO CONTRA A MÃE DA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. Este Órgão Fracionário não tem competência para processar e julgar o pleito, uma vez que, no caso em questão, a coação ao direito de liberdade foi praticada por um juiz de direito, cabendo, na forma do Regimento Interno deste Tribunal, a sua análise à Seção de Direito Penal (art. 30, inc. I), motivo pelo qual não posso enfrentá-lo. Preliminar rejeitada.
2. O apelante não requereu, seja na defesa preliminar ou na fase de diligências, a nomeação de perito para elaborar parecer sobre o laudo de exame sexológico, não podendo requere-lo em segunda instância, uma vez que operou a preclusão do direito.
3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. (...). 4. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE. (...). 5. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA OU PARA O CRIME DO ART. 218-A DO CP. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. PENA APLICADA PARA OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 (CATORZE) ANOS DE IDADE. (...). 10. A pena do crime de ameaça, cometido contra a vítima Maria Goreti do Nascimento Soeira fica mantida. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2019.02482129-22, 205.432, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-19)

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.
2.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

A defesa, pugnou pela
absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria
, com fundamento no
princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que não há elementos probatórios robustos e suficientes para amparar um decreto condenatório.

Razão não lhe assiste.

Cumpre salientar,
in casu
, que o apelante teria praticado conjunção carnal com a vítima de apenas 13 (treze) anos de idade.

A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciados pelo Boletim de Ocorrência de fls. 206/214, Exame de Conjunção Carnal fl. 215; Exame Laboratorial, fl. 216, bem como, pelo depoimento da vítimas e testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos, mídias de fl. 204.

A vítima G. M. D., disse:
¿(...) Tem 13 (treze) anos e mora na Comunidade Passagem; A depoente sabe porque veio ao Fórum, para tratar sobre estupro; A mãe da depoente pediu para ela levar um prato de comida para o tio dela, isso era dia das mães; Ao chegar na casa de seu tio, estava ele e a bebezinha dele; A depoente disse que a mãe dela tinha mandado um prato de comida; A depoente estava na porta, entregou o prato de comida, e quando a depoente ia saindo, já perto da porta, o réu a pegou pelo braço e perguntou: Tu vai me dar, ou tu roda, então ela ficou nervosa, e o réu a levou para o quarto e tirou a roupa da depoente, e começou a fazer várias coisas com ela, e colocou uma arma na cabeça da depoente, e uma faca, e disse que se ela não desse para ele, ele a matava, ai a bebê começou a chorar; A depoente queria gritar, mas o réu pôs um pano na sua cabeça, então o réu fez, que doeu muito; O réu fez a depoente fazer sexo com ele; Para a depoente, o réu fez sexo com ela porque ele colocou o pênis dele dentro dela, e fez com força, e doeu; O réu falava que se a depoente contasse, que ele a matava ou matava alguém da família dela; A depoente então foi embora para casa; A depoente olhava para a janela e o réu lhe ameaçava, dizendo que ia lhe matar, fazendo gesto, e mostrava a faca pela janela; Passou outro dia, a depoente foi na casa do réu, só que com medo, e ele lhe ofereceu dinheiro, mas ela disse que não queria, então ele novamente lhe ameaçou, dizendo que ele já tinha matado criança, então a depoente ficou com medo; Nesse dia, depois que a depoente negou o dinheiro que o réu lhe ofereceu, ele a levou para o quarto e ia fazer a mesma coisa com ela, ai a mãe da depoente chegou e o réu pediu para ela se esconder embaixo da cama, e assim a depoente fez; A mãe da depoente perguntou se ela estava lá, e o réu disse que não, então a mãe da depoente foi embora; Depois o réu mandou a depoente se molhar e dizer na casa dela que ela estava no igarapé, e assim ela fez; Isso tudo o réu mandava a depoente fazer empunhando uma faca, sempre lhe ameaçando; Uma vez que estava no Paracari, a mãe da depoente mandou esta ir na moto com o réu, e quando eles iam na estrada, o réu começou a falar um monte de coisa para a depoente, que ficou com medo, então ele tirou uma faca da cintura e mostrou para a depoente e perguntou se ela se lembrava da faca; A depoente só ia na casa do réu porque a mãe dela mandava, mas ela tinha muito medo de ira lá; A depoente foi na casa do réu uma vez e ele estava fazendo um remédio, era um (01) chá e uma (01) pílula, então ele deu esse remédio para a depoente, disse para ela tomar, se não ela rodava; A depoente tomou o remédio obrigada, mas não sabia para que era; Nesse mesmo dia ele foi na casa da mãe da depoente e disse que ia viajar, então a mãe da depoente disse que cuidaria da filha do réu, depois a mãe da depoente saiu, o réu olhou para a C. e disse que ela estava embuchada, e começou a zombar dela; Um dia, a C. estava com a depoente, e o réu olhou para a C. e começou a rir dela, mas a depoente não sabia se ele tinha feito com a C.; Passado um tempo, o réu viajou; A C. disse para a depoente que o réu dava veneno para ela também; Teve um dia que a mãe da C. a viu chorando e perguntou o que ele tinha, e depois a C. disse para a mãe dela que o J. tinha lhe estuprado, e que não tinha sido só ela, que tinha estuprado a depoente também; Aí, a mãe da depoente a chamou, e lhe indagou sobre o que o réu tinha feito com ela, se era verdade o que a C. disse, então a depoente disse que era verdade, e contou tudo; Passados dois (02) dias, todos vieram para Monte Alegre/Pará (PA), para denunciar o réu, e também fizeram exame que deu; O réu ligava para a mãe da depoente para ameaçá-la, dizendo que se a intenção da mãe da depoente era ficar com a filha dele que era para ela se lascar, que ele tinha feito aquilo, mas que nem Deus provava, que só acreditava se tivesse exame, mas o réu não sabia que a depoente já tinha feito o exame; O réu falava, ameaçava dizendo que ia mandar matar a depoente; Uma vez a depoente atendeu uma ligação do réu, que ele dizia que ia matar a depoente, que era para ela mandar uma foto dela para ele, e ela com medo tirou a foto, e ele disse que ia publicar essa foto; No dia que o réu foi buscar a filha bebê dele na casa da depoente, ele disse que queria que fosse feito um barraco, mas ninguém fez barraco, que o réu estava com celular no bolso, gravando, porque ele pensava que a mãe da depoente iria agredi-lo; O réu passava zombando da cara da depoente, enquanto ele estava solto; O réu ameaçava a depoente e a C.; A casa do réu é vizinha da casa da depoente; O réu fez a depoente fazer sexo com ele duas (02) vezes, sendo que na segunda vez foi quando ele ofereceu dinheiro para a depoente, mas ela recusou, então ele colocou a arma na cabeça dela e disse para ela dar para ele, e fez a mesma coisa com ela, igual da primeira vez; Dar é fazer sexo, para a depoente; O réu ofereceu dinheiro para a depoente para ela fazer sexo com ele; Uma vez o réu ligou para a depoente, quando ele estava em Belém/Pará (PA), e disse para ela mentir, para dizer que quem tinha mexido com ela tinha sido um tio dela lá de Boa Vista; O réu disse que tudo que a depoente falasse ninguém iria acreditar nela; O réu ameaçava a vítima com uma arma, que uma vez ele tirou do guarda-roupa, no quarto; Na primeira vez, a arma estava embaixo do travesseiro, em cima da cama, que a depoente sentiu algo na sua cabeça, e achava ser a arma, mas a depoente viu a arma; Quando a depoente mandou a foto para o réu, que ele mandou ela mandar, a depoente ainda não tinha lhe denunciado, que o réu lhe ligava de Belém, lhe ameaçando; Na foto que a depoente mandou para o réu ela estava nua. (...)¿

A testemunha Orinelma Santos Mota, mãe da vítima, esclareceu:
¿(...) era meu cunhado; casado com a minha irmã; a minha irmã é falecida; moravam no mesmo local; eu fiquei sabendo através da minha sobrinha, C. M. DA M.; na verdade a mãe dela não estava e quando a mãe chegou na casa dela a C. estava muito chorando; isso foi dia 02 de agosto; que a C. estava muito chorando e a mãe dela perguntou o que tinha acontecido; ai a mãe dela falou assim, minha filha fale por que se você não falar como é que vou poder lhe ajudar; a C. hoje fez 15, ela tinha 14; aí ela falou para a mãe dela que o J., tio dela, tinha estuprado ela, e que ela achava que tava grávida, inclusive não era só ela, era a minha filha, que são primas; que a mãe da C. me procurou e me comunicou; eu fiquei, o J., na verdade a gente gostava muito do J., que minha irmã faleceu dia 10 de junho, e nós não desprezamos ele, porque, ela deixou uma bebe de 09 meses; eu fui por que a gente mora na frente, somos vizinhos, e eu gostava muito dele, confiava nele, ele não demonstrava ser uma pessoa ser o que ele fez, né?, não demonstrava ser; não tinha desconfiança dele, ai a gente pediu, J., dá a K. L., é o nome da bebe, pra gente cuidar até ela ficar grande, por que eu sou mulher, eu sou tia, ele não deu, disse que não dava que ia cuidar da filha dele; que a gente falou, então a gente vai intervalar, um dia a minha filha vai lá para brincar, cuidar, e outro dia as meninas iam; as vezes elas iam juntas, as vezes elas iam separadas; que teve uma comemoração no dia das mães e ela convidou ele, chegou na hora ele não foi; que ela fez um prato de comida e disse leve para seu tio; que ela levou, e quando chegou lá ele se aproveitou dela; ela contou depois por que ele ameaçava; que ela soube através da sobrinha, que falou para a cunhada e ela contou; que pegaram as duas, a C. e a G., que sentaram com elas e conversaram e perguntaram para elas; que no dia em que eu mandei ela levar comida, a K. estava na rede; que ele mandou a G. embalar a K., e ela foi, momento em que ele se aproveitou de agarrar ela, que ele jogou ela na cama, que colocou arma na cabeça dela; que ele falava que tinha arma, que no dia em que ele abusou dela ele pegou a arma e colocou na cabeça dela, que ele ameaçou matar os familiares dela; que perguntei filha como foi que ele fez, ele penetrou o pênis dele na tua vagina, como foi? Ela disse mamãe ele penetrou com muita força doeu muito, sangrou só um pouco, mas doeu muito, só que ele colocou o pano na minha boca, como eu ia gritar mamãe se ele estava com a arma na minha cabeça; que foram até o conselho tutelar dia 07 de agosto, e prestaram esclarecimento no conselho e levaram até a delegacia e de lá foram ao Ministério Público; que foram para o médico e fizeram o exame de conjunção carnal e deu positivo, que fizeram o exame para ver se estava gravidas, que deu negativo da G. e positivo da C.; que no mês de junho ele pediu para ficar com a K. e ele viria trabalhar em Belém; que todo dia eles se comunicavam, que ele mandava dinheiro para a bebê; que quando ela soube ela parou um pouco, que ele ficou arrasada, que ela confiava nele e considerava como da família, que quando soube ela cortou o contato com ele; que ele perguntava por que ela não tava ligando pra ele, que ela tentava não comentar pra ele; que não sabe quem ligou pra ele e falou pra ele; que mandou umas mensagens para ele; que nesse meio tempo elas queriam fazer o aniversário de K., quando ele descobriu ele não mandou mais dinheiro; que não sabe quem falou pra ele; que uma das mensagens ele mandou dizer assim: que era pra ela cortar esse negócio de aniversário, por que se eu tava pensando que eu ia ficar com a filha dele, eu tava muito enganada, a minha casa tinha caído, se tu quiser me denunciar vai; (...)¿

A testemunha, Cleucilene dos Santos Mota, tia da vítima, informou:
¿o que aconteceu que ela era vizinha, que saiu pra casa para trabalhar, que chegou em casa e a filha estava lá, que disse que ia na casa da vó dela que era só atravessar a estrada, que ficou uns 10 minutos na casa da avó, que quando chegou a filha estava chorando, que perguntou o que estava acontecendo com ela, qual era o motivo dela estar chorando, que falou: minha filha você te que me falar, que é C. M. da M., que você tem que me falar pra gente resolver, pra poder falar com seu pai pra gente resolver, que a menor falou: mão o J., estuprou eu e minha prima, que não falou antes por que ele ameaçava, que ela falou que aconteceu uma vez, que foi dia 02 de agosto, que aconteceu no mês de março; que ela chorava por que tinha medo e eles reagirem e bater nela; que ela falou que o J. tinha estuprado ela e a prima dela; que ela falou que tava na casa da vó dela e a avó mandou ela pegar a bebê, e ela foi até a casa do J., que as menores ajudavam a cuidar da bebê de J.; que ele ameaçava as meninas; que ele mandou ela entrar no quarto para pegar a criança, que ele tirou a roupa dela e jogou em cima da cama; que ela pediu para parar com isso, que a menor disse que houve penetração; que ela falou que ele tirou a roupa dela, que houve penetração na frente; que não perguntaram por que ele fez viagem rápida para Belém para trabalhar, que ele falava que ia sair fora antes que a bomba espocasse; que ele ameaçava as meninas; que ele mandava mensagem para cunhada dela; que ela não recebia mensagem por que não tinha o contato dele; que a minha no caso, ficou gravida, que já teve o bebê, dia 18, de 07 meses; que ficou gravida dele, que tem outro processo; que foi em dias diferentes; (...)¿

Por outro lado, o acusado, por ocasião de seu interrogatório em juízo, negou os fatos (mídia de fl. 204).

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a
palavra da vítima
e absolvê-lo do delito a si imputado na peça acusatória.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria e materialidade por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos o mostra como o autor do crime, bem como o depoimento da vítima e das testemunhas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Ademais, vê-se que a
palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos,
são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora
,

confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,
a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Neste sentido, trago à colação o seguinte precedente:
APELAÇÃO CRIMINAL ? Estupro de vulnerável ? Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ?
A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela.
A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP ? Recurso improvido ? Decisão unânime. (2020.02685918-94, 215.907, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26).

Tem-se que a
prova testemunhal está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime a si imputado.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Ademais, esclareço que os atos libidinosos comumente não deixam vestígios, não havendo, portanto, qualquer mácula no Laudo juntado aos autos.

Quanto ao Laudo de Conjunção Carnal, o qual atestou serem as lesões antigas e já cicatrizadas, sabe-se isso ocorre pelo decurso do tempo, uma vez que a conduta delituosa perpetrada pelo acusado ocorreu no mês de maio de 2018, vindo o exame a ser realizado somente em julho do mesmo ano, quando a menor teve coragem de contar para a mãe sobre os abusos sofridos.

Colaciono entendimento neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIA INCOMPATÍVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. ILEGALIDADE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ.
3. O estupro de vulnerável se consuma independentemente da conjunção carnal e de vestígios, conforme jurisprudência consolidada. In casu, o exame de corpo de delito ocorreu sete dias depois dos fatos, ocasião em que haviam desaparecido as lesões corporais na vítima - então com 4 anos de idade - outrora visualizada por parentes.
4. A Corte estadual afastou a tese de negativa de autoria, valendo-se dos depoimentos colhidos em assentada - relato da perita judicial e testemunhos dos parentes -, da oitiva da própria criança pela autoridade policial e das lesões reportadas no laudo técnico (hiperemia em genitais externos e em orla himenal compatível com vulvovaginite inespecífica), vinculadas ao tipo de agressão referido na exordial.
5. A conclusão condenatória se mantém - ainda que o desfecho do laudo pericial supostamente se distinga da orientação final do Tribunal de origem -, se não houver ilegalidade manifesta, que possa ser constatada sem a análise acurada dos elementos probatórios produzidos -, sobretudo se há trânsito em julgado do decisum de segundo grau.
6. Se ao acusado não se imputaram circunstâncias judiciais desfavoráveis, se a sanção corporal foi estabelecida no patamar mínimo e a reprimenda não ultrapassou 8 anos de reclusão, o regime prisional adequado é o semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
7. Agravo parcialmente provido, para estabelecer ao réu o regime intermediário para o início de satisfação da pena.
(AgRg no HC 581.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020)

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2.3. DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

A defesa pugna pela
redução da pena base para 08 anos
, expondo as seguintes razões atenuantes: Réu primário, de bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada para o crime, além da ausência absoluta de comprovação dos fatos que lhe são imputados.

Colaciono sentença
a quo
na parte que interessa:
¿(...) Assim, comprovadas a autoria e materialidade delitivas, não procede o pleito absolutório. Destarte, a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 217-A é medida que se impõe.
DA DOSIMENTRIA DA PENA:
A
culpabilidade
, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, se exteriorizou pela consciência de infringência da norma penal, agindo, porém, como dolo que ultrapassou os limites da normal penal, uma vez que, segundo comprovado, foram fatos reiterados, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Os
antecedentes
não registram ações penais em andamento ou condenação criminal transitada em julgado. A
conduta social
não restou esclarecida nos autos, razão pela qual deixo de valorá-la. No que toca a
personalidade
do agente, não há nos autos quaisquer elementos que possam ser valorados em seu desfavor. Os
motivos do crime
são inerentes ao delito, pois o réu visou satisfazer sua lascívia, razão pela qual não pode ser valorada em seu desfavor. As
circunstâncias
em que ocorreu o crime demonstram uma ousadia do réu em sua execução, na medida em abusou sexualmente de sua sobrinha, por duas vezes, com uso de ameaças e arma contra a vítima, o que não o beneficia em hipótese alguma. As
consequências do crime
foram graves, devido ao abalo psicológico e físico deixado na vítima, logo, deve ser valorado desfavoravelmente. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.
Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima, em que algumas circunstâncias foram analisadas desfavoravelmente ao réu (circunstâncias e consequências do crime), a pena não poderá ser aplicada no mínimo legal, assim, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.
Na segunda fase de aplicação da pena não há qualquer circunstância atenuante ou agravante.
Na terceira fase de aplicação de pena, não verifico a presença de qualquer causa de diminuição de pena, ressaltando que as partes não suscitaram a presença de qualquer uma. Lado outro, consoante fundamentado acima, milita em desfavor do réu a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, por ser tio da vítima, logo, aumento a pena pela metade, fixando-a, então, agora em definitivo, em 15 (quinze) anos de reclusão.
Em vista do disposto no artigo 33, § 2°, ¿a¿, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no regime fechado.
Inaplicável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, bem como a quantidade de pena aplicada, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos previstos no inciso I, do art. 44, do CP. (...)¿

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações da vítima, das testemunhas e do Laudo juntado aos autos.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF,
in verbis
:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME INICIAL. CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. O fato de não haver testemunhas a fim de corroborar a palavra da vítima, não modifica essa conclusão, pois, como cediço, nos crimes sexuais, de regra praticados às escondidas e sem testemunhas, só resta a palavra da vítima com relação aos fatos ocorridos;
2. Analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade de pena no caso em análise, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Ademais, quanto ao pleito de mudança de regime, para menos gravoso, assiste razão ao recorrente, em face da inexistência de fundamentação adequada na decisão objurgada. Outrossim, quanto a causa de diminuição de pena, vejo que a mesma também não merece prosperar, pois tal diminuição requerida pela defesa ocorre na segunda fase da dosimetria, qual seja, a atenuante insculpida no art. 65, I do CPB, a qual fora aplicada pelo Magistrado sentenciante (fl. 43-v); 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.02155066-56, 204.536, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31)

Lado outro,
é cediço que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ademais, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Outrossim, o delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP. Desta maneira, o crime ora imputado ao réu, a meu ver, enseja uma pena adequada, como foi feito pelo juízo
a quo
na sentença condenatória, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto, pelo que, julgo improvido o pedido.
2.4
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, INSCULPIDA NO ART. 226, II DO CPB.

Por fim, requer o
afastamento da causa de aumento de pena, insculpida no art. 226, II, do CPB
, argumentando que não há relação de parentesco entre o réu e a vítima, conforme o Código Civil.

Da leitura dos autos, extrai-se que, aos olhos da vítima, o paciente era seu tio (em decorrência de ele ter sido casado com a irmã da mãe da criança), que inclusive teve uma filha com a tia já falecida, a qual, é prima da menor ofendida

Nas oportunidades em que foi ouvida, a vítima referiu-se ao agressor usando a expressão tio, o que demonstra, de modo inequívoco, o vínculo de natureza familiar existente entre eles.

Portanto, a elevação da pena nesta etapa está adequadamente justificada.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é aplicável o aumento da pena, nos termos do art. 226, II, do Código Penal, quando existir qualquer tipo de autoridade sobre a vítima. Vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TENRA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. AT. 226, INCISO II DO CP. TIO DA VÍTIMA. AUMENTO APLICÁVEL SEMPRE QUE O AUTOR EXERCE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES PERPETRADOS DURANTE UM MÊS. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Esta Corte admite a revisão da pena-base quando não constata a indicação de dados concretos, extraídos da conduta imputada ao acusado, e que demonstrem a gravidade diferenciada da conduta, descrevendo fatos que desbordam do tipo penal atribuído ao paciente.
3. A presença de sequelas psicológicas decorrentes do abuso sexual tem sido considerado fundamento idôneo para justificar o afastamento da pena-base do piso legal, pois demonstra que a conduta do agente extrapolou os limites ordinários do tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão. Esse fundamento é reforçado pela tenra idade da vítima, de modo que está delineado quadro fático apto a legitimar a elevação da pena-base. Precedentes.
4. Dessume-se dos autos que, aos olhos da vítima, o paciente era seu tio, de forma que claramente o agente exercia autoridade sobre a vítima. Em decorrência desse fato, mostra-se adequada a elevação da pena pela incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.
5. A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é determinada pelo número de infrações praticadas. Entretanto, a indeterminação do número exato de ocorrências de estupro de vulnerável não impede a fixação de fração superior à mínima legal quando os abusos comprovadamente ocorreram diversas vezes em determinado período, como na espécie.
6. O aumento máximo da sanção, aplicando-se a fração de 2/3, tem sido usualmente empregado em situações nas quais é possível presumir, em razão de os abusos terem ocorrido por tempo prolongado, que os fatos se repetiram em quantidade igual ou superior àquela utilizada para justificar a exasperação máxima, nas hipóteses em que o número de infrações é conhecido.
7. Neste caso, porém, o lapso temporal em que ocorreram os delitos é exíguo, o que não autoriza tal presunção, de modo que cabe aqui o redimensionamento proporcional da sanção, reduzindo-se a fração de aumento para 1/5.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena 16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. (HC 538.631/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO
provimento, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Monte Alegre /PA, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora